Tribunal: STF
Processo: ARE 1436215
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL INVALIDADDO PELO STJ. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 725.007/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, que assentou o seguinte:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DA PRONÚNCIA RECONHECIDA POR ESTA CORTE. REABERTURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE NOVAS FONTES DE PROVA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 



    2. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. 



    3. Esta Corte Superior de Justiça, ao julgar o HC n. 639.792, reconheceu não ser possível ratificar a pronúncia do paciente, visto que apoiada exclusivamente em reconhecimento pessoal feito sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, ou seja, em provas inválidas. Induvidoso, portanto, que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível. 



    4. Tendo em vista que o primeiro reconhecimento contamina e compromete a memória, de modo que essa ocorrência passada acaba por influenciar futuros reconhecimentos (fotográfico ou presencial), não poderia ser reaberta a instrução, sem a existência de fatos novos e/ou de novas testemunhas (diversas das que foram ouvidas na instrução que deram ensejo à pronúncia anulada pela referida decisão desta Corte), para, ao menos em tese, fixar a autoria delitiva. 



    5. Uma vez que, no caso, o Magistrado de primeiro grau, ao reabrir a instrução do feito, designou audiência de instrução para a oitiva das mesmas testemunhas que foram arroladas lá atrás na denúncia, deve ser determinado o trancamento do processo. É possível, no entanto, a reabertura do feito, desde que com base em novas fontes de prova para formar o convencimento judicial sobre a provável autoria ou participação do paciente no crime de homicídio que foi imputado, tais como: a) documento novo; b) depoimento de testemunha que ainda não fora ouvida na instrução que deu amparo à pronúncia anulada por força da decisão proferida nos autos do HC n. 639.792. 



    6. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, determinar o trancamento do Processo n. 019/2.19.0001942-0, da Vara do Júri e de Precatórios dos Processos do Júri da Comarca de Novo Hamburgo – RS. Fica ressalvada, no entanto, a reabertura do processo, desde que com base em novas fontes de prova para formar o convencimento judicial sobre a provável autoria ou participação do paciente no crime de homicídio que foi imputado, tais como: a) documento novo; b) depoimento de testemunha que ainda não fora ouvida na instrução que deu amparo à pronúncia anulada por força da decisão proferida nos autos do HC n. 639.792; c) DNA; d) provas periciais; e) geolocalização (geofencing) por dados telemáticos etc.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “a Corte da Cidadania incorreu em superinterpretação do artigo 226 do CPP e, a pretexto de dar-lhe uma interpretação conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, acabou por contrariar a cláusula do devido processo legal em sua dimensão material”. 



    Ressalta que “a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça apega-se ao formalismo exacerbado e aplica tese jurídica abstrata sem observância dos motivos determinantes de sua incidência no caso concreto”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum que negou seguimento ao apelo extremo. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895/STF). 



    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Em continuidade, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte para apreciação do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto aos requisitos legais do reconhecimento de pessoas demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal).



    No mesmo sentido, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de que “o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não foi o único elemento a embasar a pronúncia”. Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 848.616-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/02/2015, grifei)



    “DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 680.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/11/2012, grifei)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITCUIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.846-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/1/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente